Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704152-17.2024.8.07.0009 RECORRENTE: REGINA CÉLIA BUENO RECORRIDOS: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 S.A., BANCO BMG SA, BANCO MASTER S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PEDIDO DEDUZIDO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo da apelante e a pretensão revisional deduzida. II. Não pode ser conhecida impugnação à gratuidade de justiça deduzida nas contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira dos que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. III. O superendividamento, pressuposto para a instauração do “processo de repactuação de dívidas”, corresponde à impossibilidade de pagamento das dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, consoante a inteligência dos artigos 6o, inciso XII, 54-A, § 1o, e 104-A, caput, da Lei 8.078/1990. IV. O “mínimo existencial”, cuja preservação está à base do “processo de repactuação de dívidas”, foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto. V. A instauração do “processo de repactuação de dívidas” tem como premissa o superendividamento que, por sua vez, é conceituado legalmente como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. VI. Extraindo-se da própria petição inicial que o pagamento das “dívidas de consumo” não compromete o “mínimo existencial” do consumidor, tal como definido no artigo 3o do Decreto 11.150/2022, não se revela cabível e adequado o “processo de repactuação de dívidas”. VII. O “mínimo existencial”, segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria. VIII. O fato de o valor do “mínimo existencial” estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do demandante não induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, norma jurídica revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior. IX. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos VIII e XII, 54-A, § 1o, e 104-A, caput, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de negativa de vigência ao direito básico à repactuação de dívidas para preservação do mínimo existencial. Relata que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova. Assevera que teria havido interpretação restritiva do conceito de superendividamento e mínimo existencial. Verbera que o órgão julgador reconheceu que o superendividamento possui regime próprio e decidiu pela lógica de empréstimos bancários isolados, baseado em precedente jurisprudencial que não se aplica ao presente caso (Tema 1.085/STJ). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 371 do CPC, por valoração inadequada das provas, ignorando documentos que demonstram comprometimento da renda e vulnerabilidade da recorrente; e h) artigos 5o, caput e inciso XXXII, e 170, inciso V, ambos da Constituição Federal, apontando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do consumidor, ao reduzir o mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 6o, incisos VIII e XII, 54-A, § 1o, e 104-A, caput, todos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F